Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0751195-71.2024.8.07.0001 APELANTE: SABRINA MENDES GONCALVES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a petição de ID 77634485, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator